Tribunal: STF
Processo: AI 467957
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. RE: interposição antes da publicação do acórdão
impugnado: extemporaneidade afastada, por ter sido juntada aos autos
 a decisão recorrida antes da sua publicação.
2. RE:
descabimento: acórdão recorrido que se limitou a aplicar legislação
infraconstitucional pertinente ao caso: alegada violação a
dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria indireta ou
reflexa, além de demandar reexame de fatos e provas (Súmula 279).